Tribunal: TJSP
Processo: 1008303-43.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo – Alteração do itinerário previamente contratado, gerando perda de conexão e permanência no aeroporto por cerca de doze horas, até que o destino final fosse alcançado – Ação julgada procedente, condenando-se a ré no pagamento de indenização por dano material de R$ 90,30, gastos com alimentação e R$ 20.000,00 a título de dano moral, sendo metade para

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo – Alteração do itinerário previamente contratado, gerando perda de conexão e permanência no aeroporto por cerca de doze horas, até que o destino final fosse alcançado – Ação julgada procedente, condenando-se a ré no pagamento de indenização por dano material de R$ 90,30, gastos com alimentação e R$ 20.000,00 a título de dano moral, sendo metade para cada autora – Insurgência por ambas as partes, a ré pretendendo afastamento da responsabilidade e as autoras alteração do termo a quo de incidência dos juros moratórios – Acolhimento apenas do apelo das autoras – Alteração do itinerário, aliada à longa permanência das autoras no aeroporto, sem qualquer assistência, nem mesmo para alimentação, que justificam a manutenção da responsabilização da ré, por se afastarem, e muito, do conceito de mero aborrecimento cotidiano, alçando a esfera do dano moral - Falha na prestação dos serviços evidente - Responsabilidade objetiva – Dano material comprovado e indenização arbitrada a título de dano moral que não se mostra desarrazoada, pelo que cabe ser conservada - Juros de mora, contudo, que devem ser computados desde a citação, a teor do contido no art. 405/CC, por se tratar de responsabilidade contratual – Sentença reformada apenas nesse particular – Observação no sentido de que eventual levantamento pela autora menor de idade deverá ser postulado ao MM. Juiz da causa por sua responsável legal, ouvido o Ministério Público - Devidos honorários recursais ao vencedor, em decorrência do trabalho adicional realizado em segundo, ficando estes elevados em 2% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 1o, 2o e 11, CPC) - Recurso das autoras provido e desprovido o da ré, com observação, nos termos do presente acórdão.*